Tribunal: TJSP
Processo: 1538868-96.2020.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SENTENÇA QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EXTINGUIU O PROCESSO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DA CONCESSIONÁRIA RECONHECIDA. A POSSE EXERCIDA PELA EXECUTADA BASTA PARA TORNA-LÁ CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. PRECEDENTES DO PRETÓRIO EXCELSO E DA CÂMARA. IMUNIDADE. APLICAÇÃO DA TESE SUFRAGADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.320.054/SP (TEMA 1140). ESTATUTO DA EXECUTADA QUE PREVÊ

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SENTENÇA QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EXTINGUIU O PROCESSO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DA CONCESSIONÁRIA RECONHECIDA. A POSSE EXERCIDA PELA EXECUTADA BASTA PARA TORNA-LÁ CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. PRECEDENTES DO PRETÓRIO EXCELSO E DA CÂMARA. IMUNIDADE. APLICAÇÃO DA TESE SUFRAGADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.320.054/SP (TEMA 1140). ESTATUTO DA EXECUTADA QUE PREVÊ DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A ACIONISTAS, SITUAÇÃO INCOMPATÍVEL COM A BENESSE CONSTITUCIONAL PRETENDIDA. APELO DO MUNICÍPIO PROVIDO PARA DETERMINAR O AVANÇO DA EXECUÇÃO.